Tribunal: TJPA
Processo: 0001990-80.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001990-80.2019.8.14.0200

APELANTE: JARDEL GOMES NEVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE PM A BEM DA DISCIPLINA E REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DO ATO QUE EXCLUIU O AUTOR DA CORPORAÇÃO DA PMPA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação declaratória ajuizada em face de ato nulo. Precedentes STJ e TJPA.

2 – Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JARDEL GOMES NEVES,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9507979, por meio da qual conhecei do recurso e neguei provimento para reconhecer a extemporaneidade na propositura da ação declaratória, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição.

Inconformado, o agravante alega preliminarmente de nulidade da decisão impugnada pois há clara distinção entre a matéria recursal e os julgados utilizados pelo Relator para justificar o julgado monocrático, haja vista que nos arrestos apontados o STJ reconhece que o prazo prescricional seria quinquenal, ainda que o ato administrativo fosse nulo, e que a hipótese não é de aplicação do artigos 932, incisos VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA, restando violada o princípio da colegialidade neste julgado.

No mérito, pontua da não incidência da prescrição à pretensão do recorrente e negócio jurídico nulo que não convalesce no tempo.

Aduz sobre a imprescritibilidade da pretensão declaratório.

Assevera da clara existência de perseguição ao agravante e causa que afasta a incidência da prescrição.

Acrescenta da aplicação de interpretação conforme a constituição ao decreto 20.910/32.

Ante esses argumentos, requer que conheça do presente Agravo Interno e no mérito dê provimento para reformar a r. sentença.

Requer ainda o expresso prequestionamento dos todos os dispositivos legais e constitucionais arguidos neste recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9645159.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

As pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública possuem seu prazo prescricional regulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/1932, que em seu artigo 1º assim estabelece:

“art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso ora examinado, verifico que o agravante, conforme se extrai dos documento juntado na peça de ingresso (BG nº 137 em que foi publicada a Portaria nº 14 de 24/07/01 - ID nº 6857641 - pág. 1) foi licenciado no ano de 2001, tendo ajuizado a ação declaratória de nulidade de ato jurídico em 26/04/2019, ou seja, quase 20 anos depois do ato inquinado como ilegal, sendo, indubitavelmente, alcançado pelo prazo quinquenal estabelecido no dispositivo legal antes reproduzido, devendo ser mantida a sentença do magistrado.

Desse modo, entendo que não merece retoques o fundamento da decisão do Juízo
a quo
de que
"(...) ao contrário do que fora sustentado pelo autor, no caso, incide o prazo prescricional, desde a data em que tomou ciência da decisão que determinou sua exclusão da corporação. Como se infere do documento de fl.23, o autor foi desligado da corporação em 24 de julho de 2001, de modo que se passaram mais de 17 (dezessete) anos desde então até o ajuizamento da ação, que ocorreu em 25/04/2019."

Quanto ao tema, o entendimento pacífico neste Tribunal é no sentido de que em se tratando de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública deve ser aplicada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20910/32, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

(...)

4. Recurso conhecido e não provido.
(TJPA. Proc. 2017.04068793-15, Ac. 180.848, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 22/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO DA ADMINISTRAÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. JULGAMENTO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1- O ordenamento jurídico somente concebe impossível o pedido avesso ao universo plausível do Direito ou defeso por força de lei, o que não se dá na espécie;

2-Em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, deve ser observado o Decreto. 20.910/193, que prevê no artigo 1º que o prazo prescricional é o quinquenal;

3- In casu, decorrido mais de 5 anos entre o ato supostamente tido como ilegal e o ajuizamento da ação, resta caracterizada a prescrição quinquenal;

4- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA. Proc. 2017.03640815-57, Ac. 179.872, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21/08/2017, Publicado em 29/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPA. Proc. 2017.03255360-85, Ac. 178.761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 31/07/2017, Publicado em 02/08/2017)

Destaco, ainda, que mesmo que se trate ação ajuizada em face de ato que alega ser nulo contra a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento do prazo prescricional, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, aplicando-se as disposições do Decreto nº 20.910/32.

Com efeito,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932
.” (AgRg no AREsp 127.858/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012)

Por oportuno, colaciono alguns julgados mais recentes no mesmo sentido da decisão recorrida em que também se aborda o prazo prescricional, mesmo de ato que se alega nulidade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EXCLUSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. (...)

4. Nas ações em que o militar postula sua reintegração, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de exclusão e o ajuizamento da ação. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.782.834/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 30/05/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravante em face do Estado do Ceará, com o objetivo de obter a anulação de ato administrativo de exclusão do autor do serviço ativo da Polícia Militar do Ceará. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a prescrição do direito de ação.

III. Na forma da jurisprudência do STJ, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 14/04/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.739.325/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 26/10/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. POLÍCIA MILITAR. CÉSIO 137. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Anulação de Ato Jurídico proposta por Irismar Santana Paulino, falecido durante o processo, contra o Estado de Goiás, objetivando a nulidade do seu licenciamento e, consequentemente, a sua reintegração nos quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás, bem como o pagamento dos vencimentos desde o pedido de licenciamento e o direito à reforma remunerada.

2. Sustentam os recorrentes a possibilidade de anulação do ato jurídico de licenciamento por existência de erro substancial que maculou a manifestação de vontade do falecido Irismar, em razão do desconhecimento da sua contaminação pelo Césio 137, à época em que formulou o pedido de licenciamento da Corporação.

3. O Juiz de primeiro grau acolheu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

4. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente, e assim consignou: "Portanto, entre a data do ato que o apelante foi licenciado, 20/02/90, até a data da propositura da ação onde pugnou pela reintegração às fileiras da PMGO, em 27/11/09, decorreram quase 19 (dezenove) anos, o que denota a prescrição da respectiva pretensão. (...) Ao proferir a sentença a ilustre magistrada bem se posicionou, conforme se vê dos fundamentos a seguir transcritos: (...) Quanto à existência do processo administrativo, datado de outubro/2002, ainda assim a prescrição persistiria, pois considerando a data do ajuizamento da ação em 27/11/09, se passaram 07 (sete) anos. (...) Conclui-se, desse modo, que operou-se a prescrição do próprio fundo de direito, haja vista que fluíram mais de cinco (5) anos entre a data do ato administrativo que se busca invalidar e a data do ajuizamento da demanda. (fls. 304-308, grifo acrescentado).

5. Quanto à prescrição, esclareça-se que para alterar a conclusão do Tribunal de origem é necessário reexaminar os fatos, o que encontra o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.610.942/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10/4/2017.

6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1662083/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes.

2. Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 794662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/12/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. (...)

2. O julgado estadual não se afastou do entendimento desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar (AgRg no REsp 1.323.442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 750819/GO, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/09/2015).

Ademais, também não merece guarida a alegação do agravante de que em se tratando de ação declaratória, a presente ação seria imprescritível.

Tenho isso porque, como muito bem considerado nos fundamentos do parecer ministerial do fiscal da lei que utilizo como fundamento para decidir,
"observa-se que o apelante busca, através da presente demanda, tanto a anulação do ato administrativo que culminou na sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará a bem da disciplina, quanto a garantia de sua reintegração à corporação. Ora, tem-se evidente que a presente ação judicial não veicula mera pretensão declaratória, mas de verdadeira efetivação de direito constitutivo, posto pretender o autor tanto a declaração de nulidade do ato, quanto a efetivação de sua reintegração aos quadros da PMPA, consoante se infere dos próprios pedidos veiculados na inicial (Id nº 6857638):"
(ID nº 9122271 - pág. 3)

Com efeito, assim se verifica o pedido inicial do autor, ora agravante:

“2 - Após os trâmites legais e a devida instrução, ou mesmo que V. Exa. Entenda pelo julgamento antecipado do processo, pugna para que o pedido de mérito seja julgado procedente, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do ato administrativo de avocação, confirmando-se a tutela de urgência,
e, seja o autor reintegrado definitivamente nas fileiras da PMPA
, bem como, seja condenado o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem fixados por equidade por V. Exa. nos termos do art. 85, § 8° do NCPC;

Assim, ao verificar o pedido, percebo que além da declaração de nulidade, o autor pede explicitamente a condenação do réu à sua reintegração definitivamente nas fileiras da PMPA. Sendo nítido, portanto, com a transcrição dos trechos acima, que não se trata de ação declaratória pura que em tese estaria acobertada sob o manto da Imprescritibilidade, mas sim de uma ação mista condenatória, sendo prescritível como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, embora exista controvérsia doutrinária acerca do tema e apesar da imprescritibilidade ser a regra geral para as ações exclusivamente declaratórias, se seu objeto disser respeito a pretensão de direito material, a prescrição ocorrerá no prazo previsto para ajuizar a ação que tutela este direito.

In casu, verifica-se que a situação dos autos revela que o pedido declaratório de nulidade do ato administrativo que importou na exclusão do agravante das fileiras da PMPA tem como objetivo final sua reintegração à corporação militar. Diante dessa assertiva, na linha do parecer ministerial, constata-se que a pretensão não é meramente declaratória, submetendo-se então aos prazos prescricionais, devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição.

Logo, o decisum agravado, ao reconhecer que o prazo prescricional começou a fluir no momento da edição do ato da administração de licenciamento do autor, está em sintonia com reiterada jurisprudência desta Corte e do C.STJ, mesmo para casos de ação declaratória. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.
TRANSCURSO DO LUSTRO ENTRE A DATA DO ATO QUE EXCLUIU O MILITAR DA CORPORAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
.SÚMULA 83/STJ.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que o prazo para propositura de ação declaratória de nulidade de ato administrativo é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 194.271/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 25/10/1999; AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Quinta Turma, DJe 13/12/2010 e AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Quinta Turma, DJe 13/12/2010.

2. O ato que demitiu o autor do serviço público estadual foi publicado em 25.2.1992 e ação declaratória de nulidade de ato administrativo somente foi ajuizada em 22.7.2008, quando, há muito, transcorrido o lustro prescricional,
operando-se, desse modo, a prescrição do próprio fundo de direito
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1228441/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)

Desse modo, conforme o disposto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, e sedimentado nos julgados antes reproduzidos, tenho como certo que a propositura de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c com pedido de reintegração é de 05 anos, a contar da exclusão ou licenciamento do Militar, ainda que se repute nulo o ato, não merecendo retoques a decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023